Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737028-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA AGRAVADO: MARCOS CESAR SEVERO, SUELI DOS SANTOS SEVERO, LAIRA MARIA SEVERO, ESPÓLIO DE ORLANDO JOSE SEVERO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido de liminar, assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator